Tribunal: TCU
Processo: 040.027/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçãoem desfavor de Jose Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, ex-Prefeito Municipal de Icó/CE (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) - exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/199 e art. 8o da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desta Corte; 9.2. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. notificar da presente decisão o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.